Tribunal: TJSP
Processo: 1013750-46.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais – Servidor público municipal ocupante do cargo de Operador de Máquinas – Alegação de falta de observância de intervalo para refeição e de descanso semanal remunerado (DSR) – Pedido de pagamento de horas extras referentes ao intervalo violado, observados os reflexos nas férias, 13o terceiro salário e descanso semanal remunerado (DSR), além de descanso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais – Servidor público municipal ocupante do cargo de Operador de Máquinas – Alegação de falta de observância de intervalo para refeição e de descanso semanal remunerado (DSR) – Pedido de pagamento de horas extras referentes ao intervalo violado, observados os reflexos nas férias, 13o terceiro salário e descanso semanal remunerado (DSR), além de descanso semanal remunerado (DSR) laborado aos sábados, domingos e feriados – Descabimento – Falta de prova do fato constitutivo do direito do servidor municipal – Regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente – Prova pericial técnica contábil que não diagnosticou a presença de diferenças salariais em aberto – Inexistência de cerceamento de defesa - Improcedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.